Tribunal: CARF
Processo: 11080.728464/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728464/2017-12
ACÓRDÃO
3002-003.171 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto
processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à
esfera administrativa.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
PER/DCOMP. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional o dispositivo legal que prevê a incidência de multa
isolada de 50%, aplicada em razão de negativa de homologação por parte
da RFB de pedido de compensação tributária realizada pelo contribuinte,
de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema 736), em sede de repercussão
geral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar a multa isolada lançada em razão de não homologação de
compensação declarada pela contribuinte.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.171 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728464/2017-12
2

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto[a] integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo de Notificação de Lançamento de Multa Isolada por
compensação não homologada, lavrada nos termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996.
O relatório da DRJ/BSB sintetiza de forma clara os argumentos trazidos na
impugnação:
“Irresignada com o lançamento efetuado pela instância "a quo", a interessada
oferece impugnação, alegando, em síntese, que:
É beneficiária de sentença transitada em julgado como integrante da Associação
Brasileira de Frigoríficos – ABRAFRIGO que reconheceu o direito das associadas
de não se submeterem à multa isolada prevista no art. 74, parágrafos 15 e 17 da
Lei 9.430/1996.
Valendo-se do crédito objeto do Pedido de Ressarcimento, protocolado em
29/06/2011, transmitiu também Dcomp. A Fazenda dispunha de cinco anos para
homologar ou não o ressarcimento. Como a intimação ocorreu em 27/11/2017,
transcorreu mais de cinco anos da data de transmissão, ocorrendo a
homologação tácita dos créditos e automaticamente as compensações dos
débitos discriminados no despacho decisório.
A restrição ao seu crédito acaba em enriquecimento sem causa da Fazenda e em
desrespeito ao princípio do não-confisco amparado pela Constituição.
Há desrespeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e
segurança jurídica.”
Para relatar a decisão de primeira instância, adoto de forma reduzida e com as
devidas adições, o acordão da primeira instância:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.171 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728464/2017-12
3

“Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
Como se viu na síntese do relatório, a contribuinte requer o cancelamento,
anulação do auto de infração da multa com base em argumentos de homologação
tácita do PER como das Dcomp, ofensa a princípios constitucionais e que é
beneficiária de sentença judicial transitada em julgado.
Os argumentos da contribuinte não podem prosperar. Senão vejamos.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO. OBRIGATÓRIA E VINCULADA.
Inicialmente, sendo que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme CTN 142, caput e
parágrafo único, litteris:
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, como a lei determina que pode ser formalizada exigência de crédito
tributário correspondente exclusivamente à multa, incidente sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não-homologada, não há como
cancelar o auto de infração que constituiu o crédito tributário correspondente à
multa isolada do presente processo.
Esse entendimento extrai-se dos artigos 43 e 74, parágrafos 15 e 17 da Lei
9.430/1996, in verbis:
Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
(. . .)
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.171 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728464/2017-12
4
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas
aos

créditos
utilizados
e
aos
respectivos
débitos
compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o ao § 14. Omissis.
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
(Incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010) (Vide Lei no
12.249/2010, art. 139, inc I, d)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por
cento) na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido
apresentado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 11 de
junho de 2010) (Vide Lei no 12.249/2010, art. 139, inc I, d)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei
no 12.249, de 11 de junho de 2010) (Vide Lei no 12.249/2010, art. 139, inc I,
d)
(. . .).
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 74, parágrafo 5o da Lei 9.430/1996, o prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da
data da entrega da Dcomp.
Ora, a ciência do Despacho Decisório foi dada em 01/2013, quando o PER e as
Dcomp foram enviadas em 06/2011 e 12/2012, ou seja, dentro do prazo
qüinqüenal exigido pela lei.
Destarte, não ocorre a homologação tácita pretendida, pois a autoridade
administrativa cientificou a contribuinte do despacho decisório de apreciação do
pleito, tanto do PER quanto das Dcomp, dentro do prazo de cinco anos, contado
da data de entrega da declaração de compensação, como determina a lei.
OFENSA À COISA JULGADA.
Alega a impugnante que é beneficiária de sentença transitada em julgado como
integrante da Associação Brasileira de Frigoríficos – ABRAFRIG, que reconheceu o
direito das associadas de não se submeterem à multa isolada prevista no art. 74,
parágrafos 15 e 17 da Lei 9.430/1996.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.171 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728464/2017-12
5
Nesse ponto, a contribuinte nada traz aos autos que comprove ser ela parte
integrante da Associação Brasileira de Frigoríficos – ABRAFRIG, e, portanto, não
comprova ser beneficiária da sentença que alega ter transitado em julgado.
FUNDAMENT0 DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. VEDAÇÃO. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO EM ATOS NORMATIVOS.
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade da norma, cumpre
assinalar que o art. 26-A do Decreto 70.235/1972 veda ao órgão de julgamento
afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, verbis:
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei n° 11.941, de 2009); Finalmente, cabe registrar que o julgador deve
observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos, de acordo com o
disposto no artigo 7o, inciso V, da Portaria MF no 341 /2011, litteris:
São deveres do julgador:
I ao IV - omissis; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, para
manter o crédito tributário constituído pelo auto de infração, constante do
presente processo, nos termos da legislação de regência.”
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 95 a 103), em 13/02/2019, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo,
as seguintes questões:
• Ofensa à coisa julgada
• Ausência de previsão legal;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
DA CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL
A cooperativa declara ser beneficiária de sentença transitada em julgado como
integrante da Associação Brasileira de Frigoríficos – ABRAFRIGO que reconheceu o direito das
associadas de não se submeterem à multa isolada prevista no art. 74, parágrafos 15 e 17 da Lei
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.171 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728464/2017-12
6
9.430/1996. Na fase do recurso voluntário, a manifestante apresentou uma declaração afirmando
ser de fato associada à beneficiária do Mandado de Segurança em questão, o que estava pendente
desde a impugnação.
Da análise dos autos do processo judicial, pode-se constatar houve julgamento na
primeira instância, em 15/08/2012, parcialmente procedente:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para,
reconhecendo o direito líquido e certo das associadas da impetrante de não se
submeterem à multa isolada de 50 % (cinquenta por cento), prevista no art. 74,
§§ 15 e 17, da lei no 9.430/96 (com a redação dada pelo art. 62 da Lei no
12.249/10) e nos artigos 29-A e 35, I, da IN SRF no 900/208 (alterados pela IN SRF
no 1.067/2010), sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido ou de declaração de compensação não homologada,
ressalvado o reconhecimento, pela autoridade competente, de má-fé do
contribuinte quando do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação,
devendo ser-lhe assegurado, neste caso, o exercício do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. (grifo não original)
O processo foi remetido em fase de recurso para decisão em segunda instância.
Atualmente, desde 04/03/2022, encontra-se suspenso por Recurso Extraordinário com
repercussão geral. Portanto, enquanto houver recurso pendente, não há que se falar em sentença
transitada em julgado.
Embora haja coincidência entre o objeto dos processos judicial e administrativo, há
entendimento majoritário no Carf de que não se configura concomitância entre o mandado de
segurança coletivo, por substituto processual, e o processo administrativo promovido a título
individual pelo substituído.
Por economia processual e por concordar com o mesmo entendimento, adoto o
voto proferido pela conselheira Érika Costa Camargos Autran, no Acordão 9303-010.579 – CSRF /
3a Turma:
“Inegável que as decisões que decorram do referido processo irradiem seus
efeitos aos filiados/associados daquela autora.
Todavia, o fato da existência do referido processo judicial não pode servir de
óbice a Contribuinte de, por conta própria, poder discutir a referida matéria em
sede administrativa.
Isto porque nos termos da Lei n.o 12.016/2009, o mandado de segurança coletivo
não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de
seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência
comprovada da impetração da segurança coletiva:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.171 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728464/2017-12
7
“Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo
impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o
impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu
mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência
comprovada da impetração da segurança coletiva.” [grifei]
E o artigo 337 do CPC, dispõe que ocorre a litispendência quando duas causas são
idênticas quanto às partes, pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma
nova ação que repita outra anteriormente ajuizada, com total identidade entre
partes, conteúdo e pedido formulado, senão vejamos:
“Art. 337 (...)§ 1o Verificase a litispendência ou a coisa julgada, quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.” E nos termos da Súmula 629 do STF: “A
impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em
favor dos associados independe da autorização destes.”
Como se verifica nos casos de ações coletivas que buscam a defesa de direitos
individuais homogêneos, a coisa julgada formada apenas produzirá efeitos na
esfera individual se o resultado da ação for favorável ou na hipótese de haver
intervenção do indivíduo no processo como litisconsorte.
(...) Razão assiste o Contribuinte em buscar decisão favorável já na esfera
administrativa, vez que a decisão judicial no mandado de segurança coletivo
nunca será conflitante com uma eventual procedência de seu recurso neste
órgão, vez que se for improcedente o pleito judicial coletivo ainda existiria o
direito individual do Contribuinte.“
Por fim, superada a questão da concomitância processual, voto por conhecer o
Recurso Voluntário e passo a analisar o mérito.
DO MÉRITO
MULTA ISOLADA
No caso em tela, após o regular procedimento fiscal, foi aplicada multa pela
compensação de créditos de contribuição não homologados pelo fisco, conforme disposto no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.171 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728464/2017-12
8
A multa discutida neste processo refere-se a uma questão já abordada e decidida
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com
repercussão geral. Esse recurso declarou a inconstitucionalidade do dispositivo presente no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, que estabelecia uma multa de 50% para casos
de não homologação de pedidos de compensação tributária pela Receita Federal do Brasil.
Na ocasião, o STF determinou a simples negativa de homologação de compensação
tributária não constitui um ato ilícito que justificaria automaticamente uma penalidade financeira,
conforme a ementa transcrita abaixo:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
(...)
Em razão de o Recurso Extraordinário no 796.939/RS ter transitado em julgado em
20/06/2023, sua decisão deve ser aplicada ao presente caso, em conformidade com o Regimento
Interno do CARF, o qual estipula que as decisões definitivas proferidas pelo STF, quando com
repercussão geral, devem ser observadas nos julgamentos deste Conselho.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer e no mérito dar provimento ao
Recurso Voluntário, a fim de cancelar a multa isolada lançada em razão de não homologação de
compensação declarada pela contribuinte.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 112
DF CARF MF
Original